Tribunal: TJBA
Processo: 8036532-45.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8036532-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: ROBERTO OLIVEIRA DA CUNHA e outros Advogado(s): PAULA STEPHANNY BRANDAO PRADO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BOM JESUS DA LAPA - BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (165 GRAMAS DE COCAÍNA EM 295 PAPELOTES) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (REVÓLVER E ESPINGARDA ARTESANAL). PEDIDO DE LIBERDADE POR EXCESSO DE PRAZO E REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. NECESSIDADE DE CITAÇÃO DA CORRÉ. AÇÃO PENAL DE RELATIVA COMPLEXIDADE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1- Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Roberto Oliveira da Cunha, preso preventivamente desde 08/02/2025 pela suposta prática de crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/2003). A defesa alegou excesso de prazo na formação da culpa devido à não localização da corré para citação e ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, requerendo a revogação da prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2-A controvérsia cinge-se a analisar: (i) se há excesso de prazo na formação da culpa que configure constrangimento ilegal; e (ii) se persistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva do Paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3-Não há excesso de prazo configurado, pois o andamento processual tem tramitado de forma regular, com justificativa na necessidade de citação da corré Maria Helena Oliveira da Cunha, não localizada inicialmente. A relativa complexidade do feito, com dois réus, naturalmente delonga a evolução processual. O Ministério Público e o Juízo envidaram esforços para localização da corré, com novo mandado de citação cumprido em 05/08/2025. 4-Os requisitos da prisão preventiva permanecem hígidos, especialmente a necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do delito. O paciente foi flagrado com aproximadamente 165 gramas de cocaína distribuídas em 295 porções, portando revólver na cintura, além de espingarda artesanal encontrada em seu estabelecimento comercial. 5-A gravidade em concreto do delito, considerando a expressiva quantidade de entorpecente de alto poder viciante e o porte de armas de fogo demonstram a periculosidade social do agente e justifica a manutenção da custódia cautelar. As medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes para resguardar a ordem pública. IV. DISPOSITIVO E TESE. 6-Ordem denegada. Tese: "1. Não configura excesso de prazo a demora processual justificada pela necessidade de citação de corréu, especialmente em processo de complexidade mediana com pluralidade de réus. 2. A gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecente apreendida e pelo porte simultâneo de armas de fogo, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública. 3. As condições pessoais favoráveis do paciente tornam-se irrelevantes diante da presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar." JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no HC nº 975.439/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 09.04.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8036532-45.2025.8.05.0000, oriundos da Comarca de Bom Jesus da Lapa/BA, tendo por Impetrante a Belª. PAULA STEPHANNY BRANDAO PRADO (OAB:BA 61839-A), Paciente: ROBERTO OLIVEIRA DA CUNHA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR A ORDEM. E assim decidem, pelas razões a seguir expostas.